Tribunal: TJSP
Processo: 0023173-02.2013.8.26.0001
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2018-05-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de Indenização – Despesas de corretagem e taxa de assessoria – Prescrição trienal – Reconhecimento da prescrição – REsp no 1.551.956-SP – Juízo de retratação exercido para reformar o v. Acórdão".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000315812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental no
0023173-02.2013.8.26.0001/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ECOWAY
VILA
NOVA
CACHOEIRINHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, são agravados JERONYMO GONÇALVES SILVEIRA
JUNIOR (E OUTROS(AS)) e DANIELLA MONTE PIRES SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Juízo de
retratação exercido para reformar o v. Acórdão.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 2 de maio de 2018.
Luiz Antonio Costa
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 0023173-02.2013.8.26.0001/50002 - São Paulo - Voto no 17/34361
2
Voto no 17/34361
Agravo Regimental no 0023173-02.2013.8.26.0001/50002
Comarca: São Paulo
Agravante: Ecoway Vila Nova Cachoeirinha Empreendimentos
Imobiliarios Ltda
Agravado: Jeronymo Gonçalves Silveira Junior e outro
“Ementa: Compromisso de compra e venda
Ação de
Indenização Despesas de corretagem e taxa de assessoria
Prescrição trienal
Reconhecimento da prescrição

REsp no 1.551.956-SP Juízo de retratação exercido para
reformar o v. Acórdão”.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante
Ecoway Vila Nova Cachoeirinha Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão de fls. 593/594.
O v. Acórdão referente aos recursos de apelação foi julgado
(fls. 504/515), publicado às fls. 516 em 2 de setembro de 2015. Contra
esta decisão a Ré e os Autores opuseram Embargos de Declaração que
foram devidamente julgados (fls. 531/534), sendo que sua publicação
está certificada às fls. 535 (02/12/2015).
A Ré interpôs Recurso Especial (fls. 537/564).

Apresentadas as contrarrazões a admissibilidade do REsp
foi, então, suspensa pela Presidência da Seção de Direito Privado (fl.
584/585), que posteriormente determinou o retorno dos autos a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 0023173-02.2013.8.26.0001/50002 - São Paulo - Voto no 17/34361
3
Relator, possibilitando a retratação nos termos do artigo 1.030, II, do
CPC/2015 (fls. 588/589).
Decidi monocraticamente pela manutenção do julgado (fls.
593/594).
Acolhi o recurso e em sede de reexame, entendo necessário
pronunciamento do colegiado.
É o Relatório.
Tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelos
Autores trata de matéria atinente ao reembolso das despesas de
corretagem, objeto de afetação pelos REsp ns. 1.599.511 e 1.551.956,
que definiram as teses trazidas em sede de recursos repetitivos no
tocante à comissão de corretagem e taxa SATI, reaprecio a questão nos
termos do artigo 1.030, II do CPC/2015.
Trata-se de reexame necessário, em razão das decisões
paradigma proferidas pelo E. STJ, nos REsp no 1.599.511 e no
1.551.956, o que se procede por determinação da E. Presidência desta
Seção de Direito Privado.
Os REsp ns. 1.599.511 e 1.551.956, que definiram as teses
trazidas em sede de recursos repetitivos, foram publicados em
06/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 0023173-02.2013.8.26.0001/50002 - São Paulo - Voto no 17/34361
4
Outrora entendi que seria impossível a revisão de
julgamentos já concluídos, e com o Acórdão já publicado, pois entendia
que a jurisdição se encerrara. Também fundamentava minha tese na
segurança jurídica e aplicava a modulação autorizada pelo § 3o do art.
927, do CPC para não reexaminar a matéria decidida.
Essa posição passou a ser vencida na Câmara e, refletindo
na interpretação do art. 1040, II, do CPC passei a acompanhar meus
pares na tese vencedora, tendo em mente, também, a unificação de que
trata o art. 926 do mesmo CPC.
Passo a examinar a questão.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.551.956-SP de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
ficou definida a validade da cláusula que transfere ao comprador a
obrigação de pagar as taxas de intermediação, desde que seja
previamente informado o preço total da unidade e especificado o valor
da comissão da corretagem:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR.
VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 0023173-02.2013.8.26.0001/50002 - São Paulo - Voto no 17/34361
5
(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa
de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO:
2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista
no contrato acerca da transferência desse encargo ao
consumidor. Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria
imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de
restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
(REsp n. 1599511/SP, relator ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 06/09/2016, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 0023173-02.2013.8.26.0001/50002 - São Paulo - Voto no 17/34361
6
A sentença entendeu que a restituição da corretagem não era
devida. Por ocasião do julgamento do recurso, entendi pela abusividade
na cobrança da corretagem e taxa SATI.
No tocante às taxas de intermediação, entendo que o direito
de reavê-las encontram-se prescritas.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.551.956-SP de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino ficou
definido a incidência do prazo trienal (artigo 206, § 3o, IV do Código
Civil), por se tratar de pretensão restituitória relativa a pagamento
alegadamente indevido (enriquecimento sem causa ou pagamento
indevido), conforme ementa que segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS
EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO
DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI).
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1.
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão
de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental no 0023173-02.2013.8.26.0001/50002 - São Paulo - Voto no 17/34361
7
3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda
Seção
no
julgamento
do
Recurso
Especial
n.
1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016,
versando acerca de situação análoga.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do
implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda
proposta mais de três anos depois da celebração do
contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações
constantes
do
recurso
especial.
3.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.” grifei
Se considerarmos os pagamento demonstrados às fls.
101/106, o último pagamento foi realizado em 10 de janeiro de 2009,
sendo que a ação foi proposta em 22/05/2013, ou seja, foi ultrapassado o
prazo de três anos preconizado pelo entendimento acima esposado.
Destarte, deve ser reformado o v. Acórdão, para que as taxas
de intermediação não sejam devolvidas, eis que alcançadas pela
prescrição.
Luiz Antonio Costa
Relator